Tribunal: TJDFT
Processo: 0734727-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. DANO MORAL REFLEXO EM MEMBRO DA FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Não há falha na prestação do serviço pela companhia aérea que impede embarque de menor por não apresentar os documentos necessários, conforme as diretrizes da empresa e da Agência Reguladora do Setor (ANAC).
II. É dever do passageiro estar atento aos documentos exigidos para o embarque.
III. No caso, a parte autora alega que sofreu dano moral reflexo em razão do impedimento do embarque da irmã menor de idade que não apresentou a documentação necessária para o embarque. O dano moral, na hipótese, não se presume, devendo ser efetivamente demonstrado nos autos. Contudo, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que a situação posta nos autos violou direitos da sua personalidade.
IV. Apelação conhecida e não provida.